Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11174891, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Em observância ao despacho de id 11174902, o Sindireta/DF requereu a juntada das fichas financeiras dos substituídos processualmente, bem como o prosseguimento do feito (id 11174905). Devidamente intimado (id 13450633), o Distrito Federal quedou-se inerte (id 115256919). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada ao id 11174891. Prossiga-se o feito. Outrossim, julgo prejudicado agravo interno interposto pelo Sindireta/DF ao id 11174910. In casu, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto aos substituídos processualmente AMADEU COELHO DA SILVA, ANA CELINA GOMES MOREIRA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO e ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, anuentes ao acordo noticiado nos autos (ids 11174826, 11174868, 11174843 e 11174849). Devidamente intimado, o Distrito Federal requereu a limitação dos valores devidos ao servidor AMADEU COELHO DA SILVA até 30 de dezembro de 1997, data em que deixou de ser ele servidor da administração direta. Quanto à ANA CELINA GOMES MOREIRA, o DF requereu sua exclusão do processo por litispendência. Ademais, o Distrito Federal esclareceu que não há recurso pendente de julgamento, bem como que os respectivos embargos foram proclamados prejudicados (id 11174851). Quanto ao servidor AMADEU COELHO DA SILVA, conforme decisão de id 11174871, o pagamento do respectivo benefício pleiteado limita-se ao período de abril a dezembro de 1997, excluindo-se o período correspondente a janeiro de 1998 a abril de 2002. Ademais, de acordo com a decisão de id 11174879, foi afastada a alegação de litispendência suscitada pelo Distrito Federal em relação à servidora ANA CELINA GOMES MOREIRA. Os substituídos processualmente AMADEU COELHO DA SILVA, ANA CECÍLIA GOMES MOREIRA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO e ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 11174888), renúncias homologadas pela decisão de id 11174902. A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, dos servidores que aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 11174864 – pág. 2 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de 11174864 – págs. 4, 5, 8, 10 e 12. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao id 11174864 – págs. 15, 17-18, 48, 80-81, 85-86, confirmados por pesquisa nesta oportunidade. Outrossim, as fichas financeiras foram devidamente carreadas aos autos (id 11174916 – págs. 2-10, 21-28, 84-111, 157-195, 238-248). Defiro a dedução da verba honorária contratual requerida pelos anuentes AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS e ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, porquanto devidamente juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos (id 11174868). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado por AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Dessa forma, já levantada a suspensão do processo em relação aos anuentes, face às renúncias expressamente manifestadas, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo e, não havendo notícias nos autos acerca da expedição de sua respectiva requisição de pagamento, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizada nesta oportunidade em relação aos servidores AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS e ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA. Ressalvo que, quanto aos cálculos relativos ao anuente AMADEU COELHO DA SILVA, deve-se observar a exclusão do período correspondente a janeiro de 1998 a abril de 2002. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador